Tribunal: TJPA
Processo: 0012328-77.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012328-77.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE BETANIA DE SOUSA FRANCO VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
DECORRENTE DE MOLÉSTIA DE NATUREZA GRAVE (NEOPLASIA DE TIREÓIDE).
INTEGRALIDADE E PARIDADE
DOS PROVENTOS. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1)

A servidora recorrida aposentou-se por invalidez em 29/08/2008, portanto, sob a égide a EC nº 41/2003, em razão de ser portadora de doença incapacitante, câncer de tireóide (CID: C 73), prevista no rol do Art. 186, § 1º da Lei 8.112/90, reunindo assim,
desde a concessão de seu benefício
, os requisitos para que seus proventos fossem pagos sendo observadas a integralidade e a paridade com os servidores que permanecem em atividade, conforme a excepcionalidade descrita no Art. 40, § 1º, I da referida Emenda. Assim, entendo não prosperar o posicionamento do IGEPREV quanto ao dies a quo para a revisão da aposentadoria da Impetrante, qual seja, a data da promulgação da EC n° 70/2012, devendo retroagir à data da impetração do presente Mandado de Segurança.

2)

Quanto à incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva. Referida gratificação restou instituída pela Lei Estadual nº 6.873/2006, e permitia aos procuradores autárquicos e fundacionais fazer a opção pela percepção da referida parcela.

3)

Embora a referida Lei tenha sido anterior à data de aposentadoria da impetrante, segundo os documentos acostados ao processo (ID 1262368 – fls. 3), no período aprazado para a opção pela parcela, a mesma já se encontrava afastada de suas atividades habituais, em razão da licença saúde que lhe restou concedida para tratamento da neoplasia, licença essa reiteradamente prorrogada, resultando na sua aposentadoria.

4)

Por esse motivo, e estando incapacitada para desenvolver suas atividades profissionais não lhe restou oportunizada pela administração a opção pela percepção da gratificação em referência, o que certamente teria feito, caso pudesse. Logo, não poderia ser penalizada, pelo que entendo ter direito à incorporação em seus proventos da gratificação pleiteada.

5)

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em Reexame Necessário.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos do Manado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Maria de Betânia Souza Franco Vianna, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos

(ID 1262374 – fls. 1/10):

“Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar ao Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV que revise a aposentadoria da impetrante, reconhecendo o direito a integralidade e paridade com os servidores da ativa, incorporando em seus proventos rubrica denominada Gratificação de Dedicação Exclusiva, pagando os valores retroativos até a data da impetração do mandado de segurança, devidamente corrigidos.

Para efeito de pagamento de parcelas anteriores ao
mandamus
, a impetrante deve procurar a via ordinária (Súmulas 269 e 271 do STF). Declaro que o direito da impetrante à integralidade e paridade de seus proventos surge no momento da formalização de sua aposentadoria.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual 5.738/93.

Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do Art. 14, § 1º da Lei 12016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJRMB, com redação que lhe deu o Provimento 011/2009 daquele Órgão Correcional.”

Dos autos se extrai que a Sra. Maria de Betânia Vianna é Procuradora Autárquica aposentada pelo ITERPA e formula pedido de revisão de benefício, eis que foi aposentada por invalidez, haja vista ser portadora de doença incapacitante elencada no rol do Art. 186, § 1º da Lei nº 8.112/90. Prossegue informando que faz jus ao pagamento de proventos integrais e não proporcionais como vem sendo pagos.

Assim, postulou, liminarmente a suspensão parcial dos efeitos do ato de aposentação que estabeleceu a forma de cálculo dos proventos, qual seja, Portaria nº 2.607/2008, para que a remuneração da impetrante corresponda aos mesmos valores que são pagos aos Procuradores Autárquicos do ITERPA, de forma a garantir-lhe a integralidade e a paridade de proventos, com a seguinte composição:

- Vencimento Básico

- Gratificação de Dedicação Exclusiva – 100%

- Gratificação de Nível Superior – 80%

- Adicional por tempo de serviço – 40%

Ao prestar informações (ID 1262370 – fls. 2/21), o IGEPREV, em síntese, argumenta no sentido de que vem pagando a aposentadoria da impetrante de acordo com a lei que estava em vigor na data de sua aposentação, qual seja, Art. 40, § 1º, I da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº41/2003 c/c art. 1º da Medida Provisória nº 167/2004, convertida na Lei nº 10.887/2004; bem como a impossibilidade de incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança, conforme dispositivo acima descrito. (ID 1262375 – fls. 1/10).

Irresignado, o ente previdenciário apelou da decisão (ID 1262376 – fls. 2/16) e, em razões recursais, informa que, conforme determina o Art. 2º da EC 70/2012, a qual acrescentou o art. 6º-A à EC nº 41/2003, a revisão dos proventos de aposentadoria da impetrante está sendo providenciada. No entanto, sustenta que somente a partir da data de publicação da EC nº 70/2012, ou seja,
30 de dezembro de 2012
, é que nasceu o direito de a requerente pleitear a revisão de seus proventos, ou seja, os efeitos financeiros retroagirão a esta data e não à data de sua portaria de aposentadoria.

Prossegue informando, quanto à Gratificação de Dedicação Exclusiva, que esta foi instituída pela Lei nº 6.673/2006 e que apenas compõe a remuneração dos Procuradores Autárquicos do ITERPA, caso optem pela sua percepção e consequente contribuição sobre a referida vantagem. Aduz que no caso específico, a impetrante não recebia a referida gratificação enquanto estava exercendo suas atividades laborais, razão pela qual não deve incorporá-la aos proventos de aposentadoria.

Ao final, postula a reforma da sentença para que o

dies a quo
para a revisão da aposentadoria da Impetrante seja a data da promulgação da EC n° 70/2012, não sendo incorporada aos seus proventos a Gratificação de Dedicação Exclusiva.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 1262377 – fls. 1/5) postulando a manutenção integral da sentença vergastada, tendo a apelada defendido que a Constituição Federal é clara ao dispor que a
aposentadoria
deve ser paga integralmente àquele que vier a sofrer doença grave ou incurável. Aduz, também, que a EC 70/2012 não criou novo direito, mas apenas dirimiu a controvérsia acerca do alcance da EC 41/03.

Instado, o Ministério Público, apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação, devendo ser mantida a sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos. (ID 1395729 – fls. 1/11).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia meritória do presente recurso reside na verificação do direito da recorrida quanto à revisão de seus proventos e se estes são devidos em sua
integralidade e em paridade com os servidores da ativa
, haja vista que a mesma foi aposentada por
invalidez
em razão de moléstia de natureza grave, conforme demonstra os documentos médicos que instruem a inicial.

Pretende a autarquia recorrente discutir, no caso, a eficácia temporal do artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03, incluída pela EC nº 70/2012, a qual restabeleceu a
integralidade
e
paridade
de proventos para os servidores públicos aposentados por
invalidez
permanente decorrente de doença grave.

No caso em tela, extrai-se dos autos que a ora recorrida, se aposentou por
invalidez
permanente em decorrente de doença grave, conforme se observa da Portaria nº 2607, de
29 de agosto de 2008
(ID 1262367 –fls.24). Consta no ato administrativo o valor da aposentadoria e informa a apelada que foi aposentada com proventos proporcionais calculados de acordo com a média aritmética da maior remuneração de todo período de contribuição, com supedâneo na EC nº 41/03 e na Lei Federal nº 10.887/04.

Para melhor análise, cabe aqui explanar acerca da evolução do tratamento da
aposentadoria
por
invalidez
em razão de doença grave no ordenamento jurídico. O artigo 40, “
caput”,
Constituição Federal
em sua redação original, garantia ao servidor público que, padecendo de doença grave, se aposentasse por
invalidez
permanente observadas a
integralidade
e a
paridade
.

Todavia, houve mudança no sistema previdenciário do servidor público, de modo que, com o advento da EC nº 41/03, introduziu-se alterações substanciais, trazendo modificações importantes para os aposentados por doença grave, gerando forte discussão acerca de como deveriam ser elaborados os cálculos dos proventos desses últimos dali em diante. Assim a nova redação do Artigo 40, da CF/88, inserida pela EC nº 41/03, passou a dispor que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I -
por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(...)

§ 3º Para o cálculo dos proventos de
aposentadoria
, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

(...)

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei”

Diante da alteração constitucional, o cálculo de proventos sofreu mutação, passando-se a adotar a média das contribuições vertidas ao regime durante a atividade, abandonando-se dali para frente as ideias de
integralidade
e de
paridade
, uma vez que o assunto passou a ser tratado no âmbito infraconstitucional por intermédio da Lei nº 10.887/2004, que em seu artigo 1º assim estabelece:

Art. 1o No cálculo dos proventos de
aposentadoria
dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3o do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Estabeleceu-se, portanto, fundada controvérsia no que tange as exceções constitucionais para aposentação por
invalidez
, ressoando constantemente a dúvida sobre se, a partir da EC nº 41/03, aqueles que passassem à inatividade em função de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, fariam jus à
integralidade
e à
paridade
, a proventos integrais com base na média aritmética ou a proventos proporcionais.

No intuito de colocar fim às discussões e as incertezas, sobreveio a EC nº 70/2012. Da leitura de seus artigos 1º e 2º pode-se concluir que, a contar de 30 de março de 2012, data de publicação da alteração constitucional, as aposentadorias por
invalidez
decorrentes de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa serão concedidas com proventos equivalentes à
integralidade
da última remuneração do cargo em que se der a
aposentadoria
. Eis o teor da norma em comento:

Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:

"Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por
invalidez
permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de
aposentadoria
calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a
aposentadoria
, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores."

Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional
.

No entanto, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que

a concessão da
aposentadoria
se rege pela legislação vigente à época

em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, Tudo isso em observância ao
princípio
tempus regit actum
.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. LEI VIGENTE NO MOMENTO DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. ÓBITO DO SERVIDOR APOSENTADO APÓS A EC 41/2003, QUE PÔS FIM AO DIREITO À PARIDADE PARA SERVIDORES E PENSIONISTAS. EXCEÇÃO TRAZIDA PELO ART. 3º DA EC 47/2005.

REQUISITOS.

HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Caso em que a ora recorrente impetrou Mandado de Segurança, na origem, com o objetivo de garantir a extensão à sua pensão de parcelas remuneratórias concedidas aos servidores da ativa, sob o fundamento de que o instituidor do benefício, falecido em agosto de 2006, faria jus à paridade remuneratória.

2. A Corte a quo entendeu que o writ não foi instruído com prova pré-constituída do direito supostamente violado.

REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA NA PENSÃO POR MORTE EM CASO DE FALECIMENTO DO INSTITUIDOR POSTERIOR À EC 41/2003. ART. 3º DA EC 47/2005.

3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente se regula pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum. Dito de outro modo, o fato gerador do pensionamento é o óbito do servidor, razão pela qual o regime jurídico aplicável ao benefício é aquele em vigor na data do falecimento.

4. A EC 41/2003 pôs fim à regra da paridade prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, sendo que a pensão por morte de servidor público falecido após 19/12/2003 passou a ser reajustada nos termos nela previstos.

5. Por sua vez, a EC 47/2005 trouxe uma exceção à nova regra e garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do seu art. 3º.

6. O STF, em Repercussão Geral, firmou o entendimento de que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (...) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ - Tema 396)" (RE 1.120.111 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).

7. A paridade de reajuste, após a vigência da EC 41/2003, não se transmite para o beneficiário da pensão pelo simples fato de o servidor ter se aposentado com esse direito, a menos que o instituidor tenha se aposentado conforme as exigências da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005 (RE 602012, AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Public 24.9.2010).

8. O art. 3º da EC 47/2005 exigiu o preenchimento cumulativo das seguintes condições pelo servidor no momento da aposentadoria, a fim de garantir ao pensionista o direito à paridade remuneratória: "I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal [60 anos, se homem e 55, se mulher], de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo".

CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 3º DA EC 47/2005 9. A impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é comprovado de plano, não se admitindo dilação probatória ou qualquer resquício de dúvida, "circunstância essa que afasta a discussão de matéria fática fundada em simples conjecturas ou em meras suposições ou inferências" (STF, MS 23.652/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.2.2001).

10. Considerando que a morte do instituidor da pensão se deu em 2006, data posterior à da publicação da EC 41/2003 - que extinguiu o direito à paridade e à integralidade para servidores e pensionistas -, caberia à autora demonstrar que o falecido se aposentou em conformidade com os requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005 - que trouxe exceção à nova regra -, sendo insuficiente a mera alegação de que este teria se aposentado com direito à paridade, porquanto, após a referida emenda, tal prerrogativa não mais se transmite para o beneficiário da pensão, como ocorria outrora.

11. No caso, não foi comprovado o cumprimento das exigências cumulativas previstas no art. 3º da EC 47/2005 pelo servidor falecido.

12. Como apontado nos Embargos de Declaração da parte autora (fl.

203, e-STJ) e reiterado em Recurso Ordinário (fls. 261-262, e-STJ), o marido da impetrante apenas laborou por 30 anos (informação confirmada pelos documentos apresentados às fls. 41-48, e-STJ - adicional de tempo de serviço de 30 pontos, nos termos do art. 84 da Lei Estadual 6.677/1994), quando a regra constitucional exige 35 anos de contribuição para homens (art. 3º, I, de EC 47/2005).

13. Além disso, não é possível verificar, através das provas juntadas, o cumprimento de todas as exigências prevista no art. 3º, II, da EC 47/2005 (no caso, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se deu a aposentadoria).

14. Por fim, considerando as informações trazidas pela própria autora (fl. 262, e-STJ) de que a aposentadoria se deu em 1991, Walter de Figueredo teria passado à inatividade com 53 anos, não tendo sido atendida, pois, a idade mínima de 60 anos imposta pela regra constitucional de transição (art. 3º, III, da EC 47/2005).

INFORMAÇÕES E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA APRESENTADAS EM MEMORIAIS EM DIVERGÊNCIA COM A DEFESA TRAZIDA NOS AUTOS 15. Foram apresentados ao Gabinete, em mais de uma oportunidade, Memoriais acerca do caso, tendo-se constatado, nos últimos, a incorporação de informações divergentes e contrárias aos documentos acostados aos autos, bem como fundamentação jurídica diversa da trazida no processo (Petição Inicial, Embargos Declaratórios e Recurso Ordinário) e até nos primeiros Memoriais recebidos. Em resumo, modificou-se a linha de defesa para passar a sustentar - sem nenhuma comprovação documental, ressalte-se - o cumprimento pelo falecido de 35 anos de contribuição e o seu direito à aposentadoria integral, que teria se dado no ano de 1996. Ressalta-se aqui a reprovabilidade da conduta, em descumprimento ao dever de lealdade processual das partes de expor os fatos em juízo conforme a verdade e de não alterá-los.

16. Relembre o exposto pela parte recorrente às fls. 203 e 264-266, e-STJ: "(...) ao observarmos os contracheques de fls. 40-47, todos do ano de 2006, vez que fora quando falecera, notamos que o mesmo percebia a mencionada gratificação na pontuação/porcentagem equivalente a '30,00', o que, sem sobra de dúvidas, indica que o servidor trabalhara por 30 (trinta anos) na Administração Pública.

Considerando, o fato de que nos mencionados documentos há a demonstração de que o Sr. Walter Figueiredo que (sic) fora admitido no ano de 1961 e que trabalhara por 30 (trinta) anos na Administração é inexorável admitir que o servidor veio a se aposentar no ano de 1991. Ora nobres julgadores, os contracheques mencionados são documentos emitidos pelo Estado da Bahia, por isso possuem presunção de veracidade. Assim, resta-se claro que o servidor não só fora admitido no serviço público no ano de 1961, estava aposentado no ano de 2006 e laborou por 30 (trinta) anos. A conclusão ao qual se chega, no tocante a aposentadoria do servidor ter se dado no ano de 1991 é óbvia. Vale ressaltar, que caso o de cujus tivesse prestado serviço por mais de trinta anos, o ano a mais iria afetar diretamente o cômputo do Adicional por Tempo de Serviço (...)".

17. Em obiter dictum, esclarece-se que, ainda que se fossem considerados como verdadeiros os últimos argumentos trazidos em Memoriais, não seria possível a concessão da segurança, tendo em vista que persistiria o descumprimento da exigência prevista no art.

3º, III, da EC 47/2005 (a aposentadoria, segundo a inovação apresentada, teria se dado aos 58 anos e não aos 60 exigidos pela norma de transição, sendo certo que não seria possível ao falecido se beneficiar do redutor constitucional, porquanto para tal seria necessária a comprovação de 37 anos de contribuição).

CONCLUSÃO 18. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 60.635/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 14/04/2021)

No caso em questão, a servidora recorrida aposentou-se por invalidez em 29/08/2008, portanto, sob a égide a EC nº 41/2003, em razão de ser portadora de doença incapacitante, câncer de tireóide (CID: C 73), prevista no rol do Art. 186, § 1º da Lei 8.112/90, reunindo assim,
desde a concessão de seu benefício
, os requisitos para que seus proventos fossem pagos sendo observadas a integralidade e a paridade com os servidores que permanecem em atividade, conforme a excepcionalidade descrita no Art. 40, § 1º, I da referida Emenda.

Assim, entendo não prosperar o posicionamento do IGEPREV quanto ao dies a quo para a revisão da aposentadoria da Impetrante, qual seja, a data da promulgação da EC n° 70/2012, devendo retroagir à data da impetração do presente Mandado de Segurança.

Quanto à incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva.

Referida gratificação restou instituída pela Lei Estadual nº 6.873/2006, e permitia aos procuradores autárquicos e fundacionais fazer a opção pela percepção da referida parcela.

Art. 7º A remuneração dos servidores integrantes da carreira de Procurador Autárquico e Fundacional é constituída das parcelas de vencimento-base, na forma do Anexo I desta Lei, Gratificação de Escolaridade, Gratificação de Dedicação Exclusiva e de outras vantagens asseguradas por lei.

§ 1º (...)

II – Gratificação de Dedicação Exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento), calculada sobre o vencimento-base, nos termos do § 4º, do art. 7º, da Lei nº 6.873, de 28 de junho de 2006.

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, considera-se como Regime de Dedicação Exclusiva (RDE) o exercício de atividades profissionais prestadas exclusivamente à Administração Pública Estadual.

§ 3º Exclui-se do disposto no parágrafo anterior o exercício da função de magistério, quando o horário de trabalho não coincidir com o do Regime de Dedicação Exclusiva.

§ 4º Os Procuradores Autárquicos e os Procuradores Fundacionais, no exercício da função, poderão optar, a qualquer tempo, pelo Regime de Dedicação Exclusiva, ficando vedado, neste caso, o exercício de advocacia privada.

Embora a referida Lei tenha sido anterior à data de aposentadoria da impetrante, segundo os documentos acostados ao processo (ID 1262368 – fls. 3), no período aprazado para a opção pela parcela, a mesma já se encontrava afastada de suas atividades habituais, em razão da licença saúde que lhe restou concedida para tratamento da neoplasia, licença essa reiteradamente prorrogada, resultando na sua aposentadoria.

Por esse motivo, e estando incapacitada para desenvolver suas atividades profissionais não lhe restou oportunizada pela administração a opção pela percepção da gratificação em referência, o que certamente teria feito, caso pudesse. Logo, não poderia ser penalizada, pelo que entendo ter direito à incorporação em seus proventos da gratificação pleiteada.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença reexaminada posto que em conformidade com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/03/2022